Tribunal: TJES
Processo: 5000814-15.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000814-15.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON BRANDAO DO CARMO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FATO NOTÓRIO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MG. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE APÓS O ROMPIMENTO DAS BARRAGENS DE FUNDÃO E SANTARÉM, NO DISTRITO DE BENTO RODRIGUES (MG), TONELADAS DE REJEITO DE MINÉRIO CHEGARAM AO RIO DOCE, ATINGIDO ÁREAS COSTEIRAS, ESTUARINAS E MARINHAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. RELATA PERTENCER A UMA COMUNIDADE RIBEIRINHA E POSSUIR MORADIA ÀS MARGENS DO RIO CRICARÉ, EM SÃO MATEUS. ARGUMENTA EXERCER A ATIVIDADE DE PESCA E VENDA DE PEIXES PARA SUBSISTÊNCIA DE SUA FAMÍLIA. INFORMA QUE VIVE EM LOCAL RÚSTICO E ADUZ NÃO TER TIDO CONHECIMENTO PARA BUSCAR SEUS DIREITOS A ÉPOCA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM. REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, O PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL PELAS REQUERIDAS ATÉ QUE SEJA RESTABELECIDA AS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE, BEM COMO DANOS MATERIAIS E MORAIS NO VALOR DE R$23.980,00 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS). SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA SENTENÇA, POIS O MAGISTRADO NÃO TERIA ENFRENTADO TODOS OS PONTOS E ANALISADO AS PROVAS TRAZIDAS PELO AUTOR. PUGNA, PORTANTO, PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO. CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS PONTOS ALEGADOS PELA PARTE, MAS SOMENTE SOBRE OS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, TAL COMO OCORRE NO PRESENTE CASO. INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. O REQUERENTE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO QUE SE ATRIBUI A ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE EXERCIA. MUITO EMBORA O AUTOR TENHA ADUZIDO ATUAR NA PESCA NO RIO CRICARÉ PROMOVENDO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE, DE FATO, EXERCE TAL ATIVIDADE. ADEMAIS, A PROVA TESTEMUNHAL NÃO FOI ASSERTIVA EM SUAS RESPOSTAS QUANDO INQUIRIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, O QUE TROUXE DÚVIDAS SOBRE A ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA EXERCIDA PELO AUTOR. A TESTEMUNHA ADUZIU QUE O AUTOR REALIZAVA A ATIVIDADE DE PESCA PARA CONSUMO DA FAMÍLIA “(...) E SEGUNDO ELE QUANDO FALTAVA DINHEIRO VENDIA OS PEIXES PARA COMPRAR ALGUMAS COISAS”, CONFORME OITIVA DA MESMA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO PRECISOU A FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE LABORATIVA DO RECORRENTE. A TESTEMUNHA SABIA DO FATO DE OUVIR DIZER DO PRÓPRIO AUTOR. ADEMAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE SEQUER PARTICIPAVA DE ALGUMA COOPERATIVA DE PESCA OU COMUNIDADE PESQUEIRA. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)